Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-37.2022.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-37.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 275.315.031-15 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – APÓLICES DE SEGUROS – CIÊNCIA DA INVALIDEZ POSTERIOR – ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Encerrada a vigência das apólices de Seguro de Vida em Grupo antes da ciência inequívoca da invalidez, não há como reconhecer a legitimidade passiva das Segurados, bem como o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO 1001931-37.2022.8.11.0044

APELANTE: MARIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

1ª Vara de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação interposta por MARIO ALVES DE OLIVEIRA, de sentença que, na Ação Indenizatória, que move em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva das requeridas e, assim, extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Por consequência, condenou a parte autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente à ação com o reconhecimento da legitimidade passiva das requeridas, ao argumento de que as debilidades das quais foi acometido se deram na vigência das apólices de seguro.

O apelante alega que há nos autos documentos pelos quais demonstra que a debilidade iniciou durante a sua vigência do seguro.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas (ids. 199935763 e 199935766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra a parte autora que é beneficiário de seguro de vida em grupo contratado por seu empregador e administrado pelaa requeridas BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Afirma que sua lesão no úmero esquerdo é coberta pelas apólices de seguro das requeridas e busca, assim, receber a indenização por incapacidade, junta exames do período de vigência do seguro (CID-10 T921).

A sentença julgou extinta ação por ilegitimidade passiva.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise, verifica-se que os contratos de seguros de vida em grupo contratados pelo empregador do apelante estavam assim distribuídos:

·

Brasilseg Companhia de Seguros
a apólice garantida foi cancelada em
28/02/2006
;

·

Bradesco Seguros S/A
a apólice de n°
853.430
, teve vigência de
01/05/2008 a 30/06/2015
; apólice
862.435
, teve vigência
01/05/2018 a 27/08/2018
e
apólice 862.184
valido
01/04/2019 a 31/07/2019
.

Tem-se, assim, que o apelante não logrou êxito em fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, máxime a comprovação de que o
fato gerador
do direito buscado –
ciência inequívoca da invalidez
- ocorreu durante a vigência do contrato, porquanto os exames colacionados não encontram lapso temporal há qualquer das apólices acima listadas.

Assim, não há como imputar às requeridas a existência de vínculo, o que afasta o dever de indenizar.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APÓLICE DE SEGURO – CIÊNCIA DA INVALIDEZ POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a vigência da apólice de Seguro de Vida em Grupo firmado pela empresa em que trabalhou o autor encerrou antes da ciência inequívoca da invalidez, é evidente a ilegitimidade passiva da Seguradora. (N.U 1001514-55.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE ANTES DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE E DE SUA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – CONHECIMENTO ACERCA DA PATOLOGIA INCAPACITANTE ANTERIOR AO PACTO COM A APELADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a vigência da apólice de Seguro de Vida em Grupo firmado pela empresa em que trabalhou a autora tem início após seu conhecimento acerca da patologia incapacitante ou antes da ciência inequívoca da invalidez, é evidente a ilegitimidade passiva da Seguradora. (N.U 0035337-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Logo, é caso de manter a sentença.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024